Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703141-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHEL GALVAO PEREIRA EMBARGADO: BRUNO ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos do processo no 0715642-08.2021.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de alvará em favor da parte credora. O agravante narra que atua como horista, prestando serviços autônomos e recebendo sua remuneração de forma informal, mediante transferências bancárias e que o valor bloqueado em sua conta bancária no importe de R$ 1.571,09 (mil quinhentos e setenta e um reais e nove centavos) equivale a sua remuneração mensal. Alega que tal quantia possui natureza alimentar e não pode ser penhorada. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ante o perigo de dano grave. Não recolheu o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECISÃO Diante dos documentos juntados (ID 78833211 - Pág. 423 e IDs. 79291599 a 79291602), defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, o agravante afirma que houve bloqueio de verba de natureza alimentar. Ocorre que não é possível, numa análise sumária, confirmar as alegações da parte. Por outro lado, existe a possibilidade de dano de difícil reparação caso a quantia seja levantada pelo exequente. Assim, ante a necessidade de análise detalhada dos documentos juntados, entendo por bem conferir efeito suspensivo presente recurso. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento para para que não haja a liberação do valor bloqueado até o julgamento do presente agravo. Intimem-se. Ao agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito